Tribunal: STF
Processo: HC 101816
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA – ENCERRAMENTO DA FASE PROCESSUAL DE INSTRUÇÃO – INSUBSISTÊNCIA. Uma vez encerrada a fase de instrução e prolatada sentença, descabe, para embasar a prisão preventiva, cogitar de intimidação da vítima. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA. A ausência do distrito da culpa, considerada a interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 366 e 312 –, não respalda a prisão preventiva.